Tribunal: TJDFT
Processo: 0745835-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745835-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: VALDEMIR JUNIO ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Valdemir Junio Alves dos Santos, n. 0708520-37.2022.8.07.0010, que rejeitou a impugnação e determinou o cumprimento de obrigação de fazer pela agravante, consistente no custeio de procedimento cirúrgico, bem como a conversão da obrigação em perdas e danos, além da exigência de astreintes. Eis a r. decisão agravada: “Cuida-se de fase de cumprimento de sentença nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por VALDEMIR JUNIO ALVES DOS SANTOS em face de UNIMED-RIO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. Por meio da decisão de ID 243586323 este juízo verificou que houve confusão quanto as intimações e cadastro dos patronos aptos a representar a parte devedora e as publicações realizadas junto ao Diário de Justiça. Este Juízo determinou a intimação das rés para regularizarem a representação processual. Intimadas a se manifestarem, ambas buscam afastar sua responsabilidade pelo cumprimento da condenação judicial. A UNIMED-RIO sustentou que não mais detém a carteira de clientes em razão da transferência para a UNIMED-FERJ, alegando que a obrigação deveria ser direcionada à federação, que assumira a continuidade assistencial (ID 246389885). Por sua vez, a UNIMED-FERJ alegou que não há sucessão universal e tampouco assunção de dívidas pretéritas, insistindo que sua atuação se restringe aos beneficiários efetivamente transferidos, não alcançando condenações oriundas de vínculos contratuais rescindidos antes da migração (ID 246078651). Cumpre consignar que consta entre os anexos juntados pelas próprias operadoras, comunicação pública da ANS noticiando a transferência assistencial e mencionando que a Unimed-FERJ “ficará responsável pela dívida assistencial da Unimed-Rio”, além de providências operacionais da transição. Os autos vieram conclusos para decisão. É o necessário. Decido. A princípio, cumpre consignar que a controvérsia não mais se restringe ao simples cumprimento da obrigação de fazer, mas à definição de quem deve responder pelo pagamento diante da transferência de carteira da UNIMED-RIO para a Unimed-FERJ e se houve a intimação válida para cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. Isso porque, em regra, a legitimidade passiva na execução decorre do próprio título (arts. 513 e 778 do CPC), permanecendo responsável quem figurou como devedor condenado até prova robusta de sucessão processual subjetiva ou assunção integral das obrigações do título. No caso dos autos, o ofício ANS (ID 192552971) comprova a autorização da transferência total de carteira, com instruções de registro do instrumento e comunicações aos beneficiários, dentro do rito regulatório próprio (RN 112/2005). Contudo, não há, nessa peça administrativa, declaração expressa de assunção universal de dívidas pretéritas oriundas de condenações judiciais, mas há menção — em comunicação pública também encartada aos autos — de responsabilização da Unimed-FERJ pela “dívida assistencial” da Unimed-Rio, expressão que, no contexto apresentado, refere-se à continuidade da assistência aos beneficiários e à operação dos serviços, no âmbito da transferência de carteira. Na petição de habilitação, a Unimed-FERJ foi expressa ao delimitar que a assunção recaiu apenas sobre a carteira de clientes ativos e, consequentemente, sobre ações cíveis propostas por consumidores efetivamente transferidos; e, de modo convergente, consignou que a UNIMED-RIO permaneceria responsável pela “integralidade de seus débitos”. Essa delimitação, ofertada pela própria interessada, atua contra a pretensão de afastamento amplo da responsabilidade da antiga operadora em condenações formadas antes da transferência, salvo demonstração específica de que o beneficiário do título foi, de fato, transferido à adquirente. Não há prova, nestes autos, de que o autor tenha sido efetivamente transferido para a Unimed-FERJ. Ao contrário, a própria Unimed-FERJ informa que o contrato do autor teria sido rescindido em 30/11/2022, antes da migração (abril/2024), e requer sua exclusão do polo passivo, por ausência de vínculo; versão que, ao menos por ora, não foi infirmada por documento contrário nos autos executivos. Nesse cenário, não se caracteriza sucessão passiva apta a deslocar para a Unimed-FERJ a responsabilidade pelas condenações deste título. A responsabilidade permanece com a UNIMED-RIO, devedora originária e ré na ação de conhecimento. A transferência de carteira, como retratada no ID 192552971, assegura continuidade assistencial a beneficiários ativos e disciplina aspectos operacionais perante a ANS, mas não exonera a UNIMED-RIO das condenações já fixadas em juízo quando inexistente prova de transferência do titular do direito material (beneficiário) para a adquirente — ainda mais quando a própria interessada (Unimed-FERJ) delimita o escopo da assunção e afirma a manutenção, pela UNIMED-RIO, de “integralidade de seus débitos”. Reitera-se, o exequente não foi transferido à UNIMED-FERJ, havendo inclusive alegação de rescisão contratual anterior à migração. Não se comprova, portanto, a substituição subjetiva do polo passivo. Nesse cenário, não se configura hipótese de sucessão ou de solidariedade direta apta a deslocar a obrigação para a federação. Cumpre-nos ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em hipóteses envolvendo o Sistema Unimed, já reconheceu a possibilidade de responsabilidade solidária entre cooperativas singulares e federações, diante da teoria da aparência (REsp 1.360.969/RS; REsp 1.280.825/RS). No entanto, tais precedentes exigem a demonstração de atuação conjunta que induza o consumidor a erro, situação que não se evidencia no presente caso, visto que o vínculo contratual do exequente era mantido diretamente com a UNIMED-RIO. Diante disso, ainda que a federação assuma a continuidade assistencial de determinados beneficiários, não se comprova que tenha sucedido a singular na responsabilidade pelas condenações decorrentes de contratos rescindidos antes da migração. Logo, a obrigação permanece com a UNIMED-RIO, parte originária do vínculo contratual e devedora no título executivo judicial. Destaca-se que o encerramento das atividades da UNIMED-RIO como operadora de planos de saúde não elide sua responsabilidade pelo cumprimento da condenação judicial. O título executivo permanece válido e eficaz contra ela, na qualidade de devedora originária. DA NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER Definida a responsabilidade pela obrigação de fazer, cumpre definir, se a intimação pessoal (ID 217456225), com expedição de mandado (ID 217666353) e juntada do aviso de recebimento (ID 219338250) pode ser considerada válida. Conforme se depreende da leitura dos autos, a intimação pessoal foi direcionada à UNIMED-FERJ. E como ela não é responsável pelo contrato anterior celebrado entre o credor e a UNIMED-RIO e por não observar integralmente os requisitos formais exigidos pela jurisprudência consolidada, reconheço a nulidade da intimação, consoante Súmula 410 do STJ. Considerando que consta informação nos autos de que UNIMED-RIO encerrou suas atividades, deixo de determinar nova intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer. Contudo, diante da cessação integral das atividades da UNIMED-RIO, a obrigação de fazer pode ter se tornado inviável ou excessivamente onerosa, cabendo ao credor, caso entenda oportuno, requerer a conversão da prestação em indenização equivalente em dinheiro, nos termos do art. 499 do CPC. Por todo o exposto, reconheço que a responsabilidade pelo cumprimento da condenação recai sobre a UNIMED-RIO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA., parte originária da relação contratual. Indefiro o pedido de exclusão da UNIMED-RIO (CNPJ 42.163.881/0001- 01) do polo passivo. Cadastre-se os patronos conforme procuração de ID 223127535. Acolho o pedido de exclusão da UNIMED-FERJ (CNPJ 31.432.792/0001-05), por ausência de sucessão no caso concreto. Declaro, ainda, a nulidade da intimação realizada para cumprimento da obrigação de fazer. Considerando que a UNIMED-RIO cessou integralmente suas atividades como operadora de planos de saúde, deixo de determinar a intimação para cumprir a obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. Faculto ao credor, no prazo de 15 (quinze) dias, a requerer a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará judicial/ transferência das quantias bloqueadas (ID 236764452) em favor da UNIMED-FERJ (CNPJ 31.432.792/0001-05). Decisão registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” A agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria imposto obrigação materialmente impossível de ser cumprida, uma vez que a UNIMED-RIO encontra-se inativa como operadora de planos de saúde, tendo ocorrido a transferência de sua carteira de beneficiários à UNIMED FERJ, com autorização da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Alega que “a imposição de obrigação de fazer a uma entidade que se encontra impossibilitada, de fato e de direito, de cumpri-la, revela-se manifestamente incompatível com o ordenamento jurídico”, invocando o art. 248 do Código Civil, que dispõe sobre a extinção da obrigação quando a prestação se torna impossível, sem culpa do devedor. Defende, ainda, a inexigibilidade das astreintes fixadas na sentença, limitadas a R$ 40.000,00, por entender que a multa coercitiva perdeu sua função teleológica diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação principal, tornando-se punitiva e desproporcional, em afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao art. 537, §1o, I, do CPC. Quanto à conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, sustenta que tal medida não se presta a substituir obrigação tornada impossível, mas sim a permitir resultado equivalente quando o adimplemento ainda seja viável. Argumenta que “forçar a conversão, neste contexto, significa criar obrigação patrimonial nova, sem correspondência com o título judicial originário, que previa obrigação de fazer e não de pagar”. Subsidiariamente, defende a redução drástica do valor das astreintes, bem como a limitação da eventual indenização aos parâmetros objetivos definidos pela RN 465/2021 da ANS e pelo Parecer Técnico no 13/2019. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de suspender o processo de origem até o julgamento do mérito do presente recurso. Preparo no ID 77504391. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de cognoscibilidade sumária, próprio deste momento processual incipiente de exame apenas do pedido liminar, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os efeitos da decisão recorrida à ocorrência da preclusão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível à liminar reclamada, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, indefiro a liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, atentando-se para o ponto da decisão recorrida que condicionou os efeitos à preclusão. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Atente-se a nobre Secretaria da Turma para vincular o presente recurso ao AI 0745962-62.2025.8.07.0000 possibilitando o julgamento conjunto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator